Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. CONTA CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos materiais e morais, em virtude de suposta fraude em transações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. Nos Juizados Especiais, o processo se instaura com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei 9099/1995). A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. A alegação de inépcia, sob o fundamento de que o autor não comprovou a falha nos serviços prestados pelo réu, é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Transações bancárias não reconhecidas. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). No dia 13/08/2020, o autor constatou que foi realizada uma transferência bancária de sua conta, no valor de R$ 5.800,00, bem como um saque, no valor de R$ 600,00. Ao contestar as transações junto ao banco réu, o autor notou, ainda, uma compra efetuada em seu cartão de crédito, no valor de R$ 8.900,00, ocorrida em 12/08/2020. Quanto à transferência bancária e ao saque realizado na conta corrente do autor, o extrato de ID 21569695 indica que o réu reconheceu como fraudulenta as operações e creditou na conta do requerente a quantia de R$ 6.400,00, valor correspondente ao prejuízo. Em relação à operação efetuada no crédito, no valor de R$ 8.900,00, os elementos constantes no processo indicam que a compra ocorreu por meio da utilização de um novo cartão (final 9769) que fora emitido em 04/08/2020 e ativado em 12/08/2020 (ID 21570283), ou seja, no mesmo dia em que ocorreu a compra não reconhecida pelo autor. O réu não comprovou que o autor recebeu o novo cartão. O termo de recebimento de ID 21570280 não se refere ao cartão novo, mas sim ao utilizado pelo autor (final 4838). Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). O cartão dotado de senha, ainda que apresente maior segurança, não está imune às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n.973536, 07000277820168070011, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA). Desse modo, conclui-se que a compra efetuada no cartão de crédito é fraudulenta. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu, administrador do cartão, deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Cabível, portanto, a declaração de inexistência dos débitos e a condenação do réu em restituir ao autor o valor de R$ 2.966,68 (ID 21570278 - Pág. 4/5), referente à primeira das três parcelas em que foi divido o débito de R$ 8.900,00, no cartão de crédito final 9769, bem como qualquer valor que venha ser efetivamente pago pelo autor em virtude das dívidas ora declaradas inexistentes. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W